Tribunal: TJDFT
Processo: 0705746-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO E ORÇAMENTÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. LEI DISTRITAL N.o 5.249/2013. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. CONCESSÃO DA ÚLTIMA PARCELA. PRETENSÃO DESCABIDA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E AUTORIZAÇÃO EM LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 905357 (TEMA 864). APLICABILIDADE. AgRE 1.076.110/DF DE RELATORIA DO MIN. EDSON FACHIN. INOCORRÊNCIA DE DISTINGUISH. COMPROVAÇÃO DA CRISE FISCAL. DESNECESSIDADE. DEMANDAS REPETITIVAS. REPERCUSSÃO GERAL. FATO NOTÓRIO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. AUMENTO DE VENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Para implementação/concessão de imediato do último reajuste salarial na remuneração de servidor público é necessária prévia dotação orçamentária e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, por força dos artigos 169, I, da Constituição Federal e 157, § 1.o, I e II, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
2. Havendo orientação do STF firmada em Recurso Extraordinário, de repercussão geral, no sentido de que “(...) concessão de vantagens ou aumento de remuneração depende de dois requisitos, a serem considerados de forma cumulativa: i) dotação orçamentária na LOA e ii) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)”, não subsiste mais a tese autoral, outrora aceita por este Tribunal de Justiça, de inaplicabilidade do RE 905357 (Tema 864 – revisão geral anual). Mudança de entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça verificada.
3. Conquanto o Ministro Edson Fachin tenha utilizado nos fundamentos legais do AgRE 1.076.110/DF a tese de aplicabilidade do Tema 864 em caso análogo, esse entendimento pessoal não prevalece, sobretudo porque, em razão do acolhimento pelo STF da repercussão geral no RE 905.537, impõe-se a observância desse precedente de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes pelos Juízes e Tribunais, nos termos do artigo 937, III, do CPC.
4. É irrelevante a constatação de o Distrito Federal não ter comprovado a crise financeira, bem como a falta de dotações orçamentárias, pois é fato notório que, desde 01/01/2015, o Governo do Distrito Federal começou a enfrentar extremas dificuldades em realizar o pagamento dos reajustes, em razão do desajuste fiscal, o que ensejou a proliferação em massa de demandas judiciais repetitivas, culminando com o reconhecimento da repercussão geral pelo STF no RE 905.537.
5. Ainda que tenha havido a alegada concessão de reajustes salariais à outras carreiras, decorrentes das Leis Distritais 5.1735 e 5.217, ambas de 2.013, em afronta ao princípio da isonomia, fato esse não impugnado especificamente pelo Distrito Federal em contestação, não “cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”, consoante determinam as Súmulas 339 e a Vinculante 37, ambas do STF.
6. Apelação conhecida e provida.